Tribunal: TJSP
Processo: 2081229-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a inclusão da genitora da estudante no polo passivo do feito. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária dos genitores que não se presume. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Contrato de prestação de serviços escolares celebrado somente entre a instituição de ensino e o pai da menor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a inclusão da genitora da estudante no polo passivo do feito. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária dos genitores que não se presume. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Contrato de prestação de serviços escolares celebrado somente entre a instituição de ensino e o pai da menor. Responsabilidade contratual que não pode ser estendida àquela que não participou da contratação. Decisão preservada.

Recurso desprovido.